Tribunal: CARF
Processo: 13766.001325/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13766.001325/2010-80
ACÓRDÃO
2002-008.885 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO SOUZA PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece do recurso voluntário apresentado após trinta dias da
ciência da decisão recorrida, em razão de sua intempestividade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.885 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.001325/2010-80
2
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls 05, lavrada contra o
Contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA) do Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, em que foi apurado o
imposto suplementar de R$ 21.605,87, acrescido de juros e multa até
31/08/2010.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls 06/08, foram
apuradas:
- dedução indevida com dependente, no valor de R$ 1.584,60, relativo a Henrique
Buffa Souza Pinto, pois não fez prova da incapacidade física e mental;
- dedução indevida de despesa médica no valor de R$ 37.910,14, por falta de
amparo legal, relativa à:
- Unimed Sul Capixaba - Cooperativa, CNPJ 32.440.968/0001-25, valor de R$
2.090,14 e Casa da Paz Ltda, CNPJ 02.395.050/0001-40, no valor de R$ 7.200,00,
ambas em favor de Henrique Buffa S. Pinto, dependente excluído na presente
revisão;
- Mirela Sossai Zerbone Soares, CPF 085.823.157-65, no valor de R$ 7.200,00, e
Ana Carolina Nadal Altde, CPF 081.960.037-73, no valor de R$ 9.720,00, pois os
recibos não identificam o paciente.
O interessado apresentou impugnação em 07/12/2010, fls 03/04, em que alega,
em síntese, que não lhe foi pedido nenhuma declaração de prova da incapacidade
física e mental do dependente, se a Receita necessita de provas da incapacidade
física do dependente deve discriminar quais delas necessita para que o
requerente possa providenciar junto a médicos, peritos, tudo em nome do devido
processo legal e do contraditório que reza a Constituição Federal.
Quanto às despesas médicas, alega que o contribuinte esteve internado em todo
o período em casa de recuperação para tratamento de dependentes de drogas. As
notas juntadas são a prova disso, já que a referida Clínica somente trata disso.
Que as despesas com dentista e fisioterapeuta foram com o próprio declarante, o
que pode ser verificado com os profissionais que os forneceram. Da mesma foram
com respeito a Unimed, houve um desconto para planos de saúde e odontológico
para sua pessoa e do dependente. Apresenta documentos de fls 11/23. É o
relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/01/2015, Recurso Voluntário (fls. 51 e 52) em que arguiu, essencialmente, que o
débito dos autos teria sido objeto de “desistência”.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.885 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.001325/2010-80
3
VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
De pronto, observo que o recurso é intempestivo.
A ciência da decisão de primeira instância ocorreu em 23/12/2014 (fl. 50). Segundo
estabelece o art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o recurso deve ser apresentado
no prazo de trinta dias contados da ciência da decisão recorrida, o que implica que poderia ser
tempestivamente apresentado até o dia 22/01/2015. Entretanto, o recurso foi aviado apenas em
23/01/2015 (fl. 51).
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 71
DF CARF MF
Original